Tribunal: TJPA
Processo: 0800757-57.2023.8.14.9000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800757-57.2023.8.14.9000

APELANTE: MARCIO SCHELLES DE LIMA, OSVALDO ROMANHOLI, MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO

APELADO: ELIZABETH COSTA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. LAQUEADURA SEM CONSENTIMENTO INFORMADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Novo Progresso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, ajuizada por mulher submetida a procedimento de laqueadura tubária em hospital municipal, durante parto, sem o devido aconselhamento e consentimento formal.

2. A autora alegou não ter sido informada sobre os riscos, consequências e possibilidade de falha do método contraceptivo. Posteriormente engravidou, mesmo após o procedimento, sendo a gestação classificada como de alto risco. O médico foi excluído do polo passivo. O município foi declarado revel e condenado ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Município pode ser responsabilizado civilmente pela ausência de prestação adequada de informações quanto ao procedimento de esterilização realizado em hospital público, em violação à Lei nº 9.263/1996, ainda que tecnicamente não comprovado erro médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço público.

5. O dever de informar quanto aos riscos e efeitos da laqueadura é exigência legal, conforme a Lei nº 9.263/1996, especialmente seu art. 10, §1º.

6. A ausência de documentação que comprove o aconselhamento e o consentimento informado caracteriza omissão estatal relevante, não afastada pelo fato da revelia do ente público.

7. O dano moral decorre da violação à autonomia reprodutiva da paciente, não da falibilidade do método contraceptivo em si.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 25.000,00 mostra-se proporcional às peculiaridades do caso e à finalidade reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Estado responde objetivamente por falha na prestação do serviço público de saúde, quando realiza procedimento de laqueadura tubária sem o devido aconselhamento e consentimento formal da paciente, em violação à Lei nº 9.263/1996.

2. O dano moral, nesse contexto, decorre da supressão do direito de escolha consciente quanto à vida reprodutiva, sendo irrelevante a ausência de erro técnico no procedimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº
0800757-57.2023.8.14.9000
, interposta pelo
município de Novo Progresso
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA
, nos autos da
ação de indenização por danos morais
, autuado sob o nº 0000885-71.2015.8.14.0115, movida por
Elizabeth Costa Araújo
.

A peça inicial narra que a parte autora, em 09 de junho de 2011, durante o parto de seu quarto filho, submeteu-se a procedimento cirúrgico de esterilização voluntária (laqueadura tubária), realizado nas dependências do Hospital Municipal de Novo Progresso, por meio do profissional de saúde
Márcio Schelles de Lima
, à época médico vinculado ao SUS e atuando pela municipalidade.

A autora relata que, na ocasião, foi informada da eficácia do procedimento, sem qualquer menção quanto à possibilidade de insucesso.

Também não houve, segundo sua narrativa, encaminhamento para qualquer tipo de
aconselhamento multidisciplinar
, nem esclarecimento formal sobre os riscos e consequências da cirurgia, tampouco houve assinatura de termo de consentimento específico.

Contudo, em maio de 2015, sentiu-se mal e, após exame de ultrassonografia, foi surpreendida com a notícia de que se encontrava gestante de aproximadamente
onze semanas
.

A gravidez foi classificada como
de alto risco
, tendo em vista sua condição de
hipertensão arterial crônica
, bem como sua precária condição financeira, por já ser mãe de quatro filhos e possuir parcos recursos econômicos para sustentá-los.

Diante desse cenário, sustentou ter havido falha do serviço médico prestado pelo ente municipal, notadamente pela ausência do dever de informar e pelo descumprimento das exigências legais previstas na
Lei nº 9.263/1996
, em especial no tocante à realização do procedimento durante o parto, sem justificativa médica ou emergência comprovada, bem como pela ausência de documentação formal demonstrando ciência da paciente sobre os riscos.

Com base nesses fundamentos, requereu a
condenação do município e do médico ao pagamento de danos morais e materiais
, estimados, na petição inicial, em
R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)
, sem requerimento de tutela provisória.

Posteriormente, o município foi
regularmente citado
, mas
permaneceu inerte
, sendo declarado
revel
.

O médico
Márcio Schelles de Lima
, por sua vez, apresentou contestação alegando, preliminarmente,
ilegitimidade passiva
, e, no mérito, afirmou
não recordar de ter realizado a cirurgia
na autora, não apresentando, contudo, qualquer documentação ou elemento probatório nesse sentido.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foi determinada a
exclusão do médico do polo passivo
, permanecendo apenas o município como réu na demanda.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Pelo critério da equivalência das condições, qualquer dos fatos condicionantes pode ser tomado como causa eficiente do dano, que não se produziria sem a concatenação dos fatos de que a final veio a resultar o prejuízo. Não é preciso, por conseguinte, que o dano seja consequência necessária e imediata do fato que concorreu para sua produção. Basta verificar que não ocorreria se porventura o fato não tivesse acontecido. Pode não ser a causa imediata, mas se for condição sine qua non para a produção do dano, equivale a qualquer outra, mesmo mais próxima, para o efeito de ser considerada causa do dano. (ressalvo os grifos)

Ademais, deve-se ressaltar que em relação à Responsabilidade Civil do Estado esta é de natureza objetiva, cabendo ao Estado demonstrar as excludentes de culpabilidade como a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, o que não restou demonstrado nos autos, tendo se mantido inerte quando chamado para se manifestar nos autos.

Contudo, deve ser ponderado o valor da indenização por dano moral devido a autora, sob pena de se caracterizar o enriquecimento ilícito. Assim entendo que o valor requerido de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) não é razoável, mesmo levando-se em consideração a preocupação experimentada pela requerente em razão de ser portadora de hipertensão e de já possuir outros 4 (quatro) filhos.

Desse modo, com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e fixo o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Isto posto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial para condenar o Município de Novo Progresso no pagamento de indenização a autora no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.

Sem custas em razão da parte vencida ser Fazenda Pública. Fixo os honorários advocatícios em 20 % do valor da condenação.”

Inconformado com a sentença, o município de Novo Progresso interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que
não houve comprovação nos autos de erro médico ou falha técnica na realização da cirurgia de laqueadura
, sustentando que a autora, ao optar pelo procedimento, deveria estar ciente da
possibilidade de insucesso
, vez que este não garante 100% de eficácia.

Argumenta, ainda, que
não restou demonstrado o nexo causal
entre a atuação do ente público e o dano moral alegado pela parte autora, afirmando que a gestação superveniente não pode, por si só, caracterizar falha no serviço de saúde prestado.

Assevera que a sentença seria
fundada em presunções
, não havendo elementos objetivos que comprovem omissão do Município quanto ao dever de informar ou qualquer irregularidade na conduta de seus agentes.

Por fim, postula a
reforma da sentença
, com a
improcedência total dos pedidos
formulados na inicial.

Foram apresentadas
contrarrazões
pela parte apelada, sustentando a manutenção integral da sentença, por entender que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a omissão do município no dever de informação. Reforça que
não foi cientificada
sobre os riscos de insucesso do procedimento, nem submetida ao
aconselhamento prévio
, o que afronta diretamente a legislação que regula o planejamento familiar.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou
pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, entendendo estar caracterizada a responsabilidade objetiva do ente público, diante da falha na prestação do serviço de saúde, consubstanciada na ausência de informação adequada e violação à Lei nº 9.263/1996.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, condenando o município de Novo Progresso ao pagamento da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à autora, em razão de falha na prestação do serviço público de saúde, consubstanciada na omissão do dever de informação acerca da possibilidade de insucesso do procedimento de laqueadura tubária realizado em hospital municipal.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida examinou de forma detida o conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo reparos.

A insurgência recursal do ente municipal limita-se, em essência, a sustentar a inexistência de erro médico, a natureza falível do procedimento de laqueadura e a ausência de nexo causal entre a atuação estatal e o dano moral reconhecido, argumentos que não se mostram suficientes para afastar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Posteriormente, observa-se que a controvérsia não reside na falibilidade técnica do procedimento de laqueadura tubária, fato, inclusive, reconhecido pelo próprio Juízo sentenciante, mas sim na ausência de comprovação de que a paciente tenha sido devidamente informada acerca dos riscos, consequências e possibilidade de reversão do método contraceptivo, conforme exigido pela Lei nº 9.263/1996, especialmente em seu art. 10, §1º.

Nesse ponto, acertadamente consignou a sentença que o ônus de demonstrar o cumprimento do dever de informação competia ao ente público, o que não ocorreu.

O município, embora regularmente citado, permaneceu inerte, deixando de produzir qualquer prova capaz de infirmar as alegações da autora, atraindo, assim, os efeitos materiais da revelia, sem prejuízo da análise do mérito com base nos elementos constantes dos autos.

Ademais, tratando-se de responsabilidade civil do Estado, aplica-se o disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal com a falha do serviço público.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No caso concreto, o dano moral decorre não da gravidez em si, mas da violação ao dever de informação, que retirou da autora a possibilidade de escolha consciente e esclarecida acerca de sua vida reprodutiva, sobretudo em contexto de vulnerabilidade social, saúde fragilizada e múltiplas responsabilidades familiares.

Nesse sentido, a sentença bem destacou que a conduta omissiva da Administração Pública, caracterizada pela falta de orientação adequada à paciente, configura típica “faute du servisse”, sendo irrelevante, para fins de responsabilização, a inexistência de erro técnico na execução do procedimento cirúrgico.

O nexo causal, por sua vez, foi corretamente reconhecido à luz da teoria da equivalência das condições, amplamente aceita na doutrina e na jurisprudência pátrias.

Por fim, no que se refere ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização por dano moral, sem importar em enriquecimento indevido da parte autora, especialmente diante das circunstâncias específicas do caso concreto, como bem ponderado pelo Juízo singular.

Ressalte-se, ainda, que o Ministério Público de 2º Grau, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, em parecer que adoto como razão de decidir, por encontrar-se em harmonia com a fundamentação da sentença e com o entendimento consolidado sobre a matéria.

Nesta linha de raciocínio, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CULPA DO SERVIÇO. ERRO MÉDICO GROSSEIRO. LAQUEADURA. POSTERIOR GRAVIDEZ INDESEJADA. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço.

2. Paciente submetida a procedimento cirúrgico de laqueadura em hospital público que comprovou posterior gravidez indesejada.

3. Montante do dano moral condizente com precedentes desta Corte de Justiça.

4. Apelação conhecida e desprovida.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000571-84.2011.8.14.0077 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE QUE DETINHA JUSTA EXPECTATIVA DE QUE HAVIA SIDO SUBMETIDA A LAQUEADURA. MÉDICA E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE DEMONSTRAR TEREM INFORMADO A PACIENTE ACERCA DA NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. POSTERIOR GRAVIDEZ INESPERADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000101-64.2014.8.14.0201 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/07/2022)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade, contradição ou ausência de fundamentação na decisão recorrida que justifique sua reforma, devendo ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2026